Tribunal: TJDFT
Processo: 0725177-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM EM PÁGINA DE AVALIAÇÃO NO GOOGLE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. CRÍTICA NEGATIVA SOBRE SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o autor pleiteava a exclusão de postagem publicada em página de avaliação do Google e indenização por danos morais, ao argumento de que o conteúdo seria difamatório e ultrapassaria os limites da liberdade de expressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a postagem realizada pela ré em página de avaliação do Google, com críticas negativas ao serviço prestado pela imobiliária autora, configurou abuso do direito à liberdade de expressão, ensejando a exclusão do conteúdo e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura, como direitos fundamentais, tanto a inviolabilidade da honra (art. 5o, X) quanto à liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o, IV e IX), impondo ao intérprete a ponderação e harmonização desses valores, mediante o princípio da proporcionalidade.
4. A liberdade de expressão abrange o direito de criticar e de relatar experiências pessoais, não se restringindo a opiniões favoráveis. Apenas se caracteriza ato ilícito quando houver abuso de direito, mediante a utilização de expressões ofensivas, difamatórias ou inverídicas que atinjam a honra objetiva da pessoa jurídica.
5. A análise do teor da postagem revela que o conteúdo possui caráter meramente opinativo e informativo, descrevendo insatisfação com o atendimento da imobiliária, sem imputar fato desabonador ou injurioso, não configurando excesso ou abuso no exercício do direito de crítica.
6. A crítica negativa, quando restrita ao relato de experiência e ao juízo de valor pessoal, não gera dano moral indenizável, especialmente quando não comprovada repercussão lesiva à imagem comercial da empresa.
7. A atividade empresarial sujeita-se naturalmente à avaliação pública, e o mero desagrado com opiniões desfavoráveis não autoriza a tutela judicial de censura ou reparação. 7.1. O instituto da responsabilidade civil não se presta a tutelar aborrecimentos comuns às relações de consumo e à vida em sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica negativa publicada em plataforma de avaliação online, quando restrita à manifestação de opinião pessoal e relato de experiência, constitui exercício regular do direito de liberdade de expressão.
2. O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de efetiva lesão à sua reputação ou à sua imagem comercial, não bastando o mero desconforto com crítica desfavorável.
3. O Poder Judiciário não deve ser instrumentalizado como meio de censura de manifestações, ainda que negativas, no ambiente digital.